Tribunal: TJBA
Processo: 8000409-12.2023.8.05.0067
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000409-12.2023.8.05.0067

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: TICIANO SANTOS DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA

APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO

NOMEADO

PARA O PATROCÍNIO DA DEFESA DO ACUSADO. ATUAÇÃO RESTRITA À AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA NOMEAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DO TEMA Nº 984 DO STJ. INACOLHIMENTO. MÉRITO.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.906/94. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E CORTES ESTADUAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. CARACTERIZADA A EXCESSIVIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA QUANTIA FIXADA PELA

MAGISTRADA DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO
, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DA BAHIA, contra a decisão prolatada pela
Juiza

de Direito da Vara Crime da Comarca de Coração de Maria/BA
, que o condenou a pagar a importância de 2.916,00
(dois mil, novecentos e dezesseis reais)
a título de honorários advocatícios ao
Bel. CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA, OAB/BA 52.860,

em virtude de sua atuação como def
ensor dativo nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº
nº 8000409-12.2023.8.05.0067
.

II. Questões em discussão

2. Preliminarmente, o

ESTADO DA BAHIA pugnou pela nulidade da sentença, alegando ser inadequada a nomeação de Defensor Dativo, tendo em vista a existência do Júri Itinerante, cuja função é voltada à atuação da Defensoria em plenário. Pugnou também pelo reconhecimento da inobservância do tema repetitivo 984 do STJ. No mérito, pleiteou a exclusão da condenação em honorários advocatícios e, subsidiariamente, a redução do seu valor.

III. Razões de decidir

Preliminares

3. A existência do Grupo Especializado para Defesa no Tribunal do Júri não garante o patrocínio da causa dos autos em tela, visto se tratar da apuração dos crimes previstos no arts. 35 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não sendo esse tipo penal de competência do referido Grupo Especializado.

4.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem, para fins de arbitramento de honorários advocatícios, natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, que deverá utilizá-la como mero indicativo de valor, ajustável, no entanto, à realidade fática sob exame (Tema nº 984 do STJ). No caso dos autos, nota-se que o valor arbitrado a título de honorários pelo Magistrado sentenciante não corresponde ao valor fixado na mencionada Tabela, razão por que rejeito a preliminar aventada.

Mérito

5. O advogado que
atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado (artigo 22, §1º, da Lei nº 8.906/94). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. Os valores arbitrados pela Juíza de 1º grau revelaram-se excessivos e desproporcionais, não estando de acordo com as balizas previstas no art. 85, § 2º, do CPC e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão por que a redução dos honorários é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS, E PROVIDO EM PARTE, tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios
devidos ao defensores

dativos
Bel. CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA (OAB/BA 52.860) para
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº da Comarca de Santana
/BA, sendo Apelante 8000409-12.2023.8.05.0067 o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado,
CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE, E DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pel
o Estado da Bahia
, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado.